Tribunal: STF
Processo: MS 40438
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luana Cecília dos Santos Altran formalizou mandado de segurança contra ato omissivo atribuído ao Presidente da Câmara dos deputados, consubstanciado na ausência de tramitação da representação por ela apresentada contra o Deputado Federal Sóstenes da Silva Cavalcante.



    Segundo narra, protocolou, em 23.7.2024, representação na Câmara dos Deputados noticiando supostas condutas atentatórias ao decoro parlamentar praticadas pelo mencionado parlamentar. Requereu a instauração de processo disciplinar, nos termos do art. 14, § 1º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, visando à suspensão do mandado por 6 meses, bem como de todas as prerrogativas regimentais, com fundamento nos art. 5º, X, e 14, § 1º do referido Código.



    Informa que a representação foi recebida pelo Gabinete da Corregedoria Parlamentar. Posteriormente, foi comunicada de que, em 3.9.2024, a Corregedoria havia proferido despacho e que o processo estaria pronto para assinatura do Presidente da Mesa Diretora da Câmara, a fim de seguir para regular tramitação. Alega que não tem sido prestada qualquer nova informação quanto ao andamento do procedimento ético-disciplinar, até a data dessa impetração.



    Afirma que, em 9.4.2025, solicitou, por e-mail, informações e cópia integral do procedimento, sem obter resposta. Informa que apresentou o mesmo requerimento pelo “Fale Conosco” da Câmara dos Deputados. Diz que, em resposta foi informada de que: (i) não há prazo específico para que o Presidente da Câmara exerça o juízo de admissibilidade das representações apresentadas por cidadãos; e (ii) o fornecimento de cópia do processo está condicionado à edição do ato decisório, nos termos do art. 7º, § 3°, da Lei 12.527/2011, o que ainda não ocorreu.



    Sustenta que tais respostas configuram manifesta omissão da autoridade impetrada, que se furta ao cumprimento de dever legal e regimental. Afirma que a negativa de acesso ao procedimento compromete os princípios da publicidade, da eficiência e do controle social, ferindo o direito constitucional de acesso à informação (CF/88, art. 5º, XIV e XXXIII).



    Assevera que o art. 13, I e II, do Código de Ética e Decoro Parlamentar impõe à Mesa Diretora o dever de receber e encaminhar representações ao Conselho de Ética, não havendo margem para omissão ou delonga injustificada. A seu ver, a paralisia do feito por mais de um ano compromete a razoável duração do processo (CF/88, art. 5º, LXXVIII), e configura hipótese de prevaricação.



    Destaca, ainda, que a sanção requerida, suspensão do mandato por seis meses, somente pode ser aplicada enquanto o Deputado estiver no exercício do mandato, o qual se encerra em 2027. Acrescenta que a omissão da Presidência ameaça esvaziar a finalidade da representação, tornando a apuração inócua caso seja apreciada apenas após o término do mandato.



    Ressalta que a recusa de fornecimento das informações solicitadas se amolda ao art. 32, I, da Lei n. 12.527/2011, que considera ilícitas as condutas de retardar deliberadamente ou recusar acesso a informação pública, o que também enseja responsabilidade do agente público.



    Entende que a omissão caracteriza usurpação velada de poder e afronta à moralidade administrativa (CF/88, art. 37, caput), além de comprometer a soberania popular, pois obstrui o exercício do direito de petição e a fiscalização cidadã.



    Invoca expressamente a aplicação do protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, argumentando ser mulher e está sendo silenciada institucionalmente no exercício de sua cidadania ativa.



    Requer, ao fim:



    ' Determinar que o Presidente da Câmara dos Deputados emita decisão sobre a admissibilidade da representação em até 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento; 



    ' Determinar que a autoridade coatora proceda a entrega da cópia integral da representação e de todos os documentos a ela já juntados em 48h sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento.



    Em tempo requer ainda: 



    ' Aplicação do protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero; 



    [...] 



    ' Ao final, que o pedido seja julgado procedente, confirmando a concessão da segurança, com o reconhecimento da ilegalidade da omissão administrativa e a imposição de dever funcional de decidir, assegurando o direito da impetrante à obtenção de decisão fundamentada quanto ao encaminhamento à Comissão de Ética; 



    ' Concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça e dispenso tanto a apresentação de informações quanto a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    No caso dos autos, a impetrante noticia ter formulado representação contra o Deputado Federal Sóstenes da Silva Cavalcante, perante a Meda da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 9º, caput, e § 2º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Alega demora na tramitação (eDoc 3, p. 1, 4 e 6) e pretende que o Poder Judiciário fixe prazo para que o Presidente da Câmara adote providências (eDoc 1).



    A Constituição Federal assegurou à Câmara dos Deputados a prerrogativa de dispor sobre sua organização e funcionamento, mediante regimento interno (CF/88, art. 51, III e IV). O Código de Ética e o Ato da Mesa n. 37/309, configuram atos interna corporis, ou seja, normas de economia interna, que disciplinarem a tramitação de representação na Casa Legislativa.



    Em observância ao princípio da separação dos Poderes (CF/88, art; 2º), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em mate´ria regimental das Casas legislativas, salvo em hipóteses excepcionais de violação direta à Constituição.



    Nesse sentido, Alexandre de Mores, adverte que a interpretação de normas regimentais configura assunto interna corporis, insuscetível de apreciação judicial da interpretação de normas meramente regimentais:



    Diferentemente, porém, ocorre com a possibilidade de controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas. 



    Nessas hipóteses, entendemos não ser possível ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à separação de Poderes (CF, art. 2º), por intromissão política do Judiciário no Legislativo.



    (MORAES, Alexandre de, Direito constitucional - 41. ed., rev., atual. e ampl. P. 798 - Barueri [SP] : Atlas, 2025)



    Na mesma linha veja-se doutrina de Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino:



    De fato, segundo a jurisprudência de nossa Corte Suprema, é inadmissível o controle judicial de constitucionalidade material (incidente sobre o conteúdo) de projetos de lei.55 Assim, ainda que o conteúdo de um projeto de lei em tramitação numa das Casas do Congresso Nacional desrespeite, frontalmente, a Constituição Federal (estabelecendo, em tempos de paz, a pena de morte para os crimes dolosos contra a vida – por exemplo), não poderá ele, por esse motivo (inconstitucionalidade material), ter o seu rito legislativo sustado pelo Poder Judiciário. A tramitação desse projeto de lei poderá ser sustada por determinação do Poder Judiciário, mas somente por descumprimento do rito legislativo constitucionalmente previsto (inconstitucionalidade formal).



    Ademais, nossa Corte Constitucional também tem deixado assente que esse controle judicial preventivo não alcança a interpretação de normas meramente regimentais, ainda que relativas ao processo legislativo de elaboração das leis. É que, para o Tribunal, os chamados atos interna corporis – emanados dos órgãos legislativos competentes, com fundamento em regras exclusivamente regimentais, sem qualquer conotação de índole jurídico-constitucional – não se submetem ao controle do Poder Judiciário, em respeito ao postulado da separação de Poderes.



    (PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito constitucional descomplicado. 24. ed., rev. e atual. – 2. reimp. – Rio de Janeiro: Método, p. 570, 2025)



    Para assegurar a eficácia do sistema de freios e contrapesos, a jurisprudência desta Suprema Corte tem adotado, de forma consolidada, uma postura de autocontenção no exercício da jurisdição constitucional. Essa orientação visa evitar interferências indevidas entre os Poderes do Estado, preservando o equilíbrio delineado pela ordem constitucional. Ilustra esse entendimento os seguintes julgados:



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 



    2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (MS 36.662 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7.11.2019 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. FORMA DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE COMISSÃO. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os atos classificados como interna corporis não estão sujeitos ao controle judicial (Precedentes: MS 22.183, Redator para o acórdão Ministro Maurício Corrêa, DJ 12/12/1997; MS 26.062-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/4/2008; MS 24.356, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 12/9/2003) .



    2. In casu, restou claro que o ato praticado pelo impetrado, diante da situação fática descrita pelos impetrantes, envolveu a interpretação dos dispositivos regimentais, ficando restrita a matéria ao âmbito de discussão da Câmara dos Deputados. Dessa forma, afigura-se incabível o mandado de segurança, pois não se trata de ato sujeito ao controle jurisdicional (Precedentes: MS 28.010, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/5/2009, e MS 33.705 AgR, Rel. Min.Celso de Mello Dje 29/3/2016). 



    3. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 31.951 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.8.2016).



    MANDADO DE SEGURANÇA – DENÚNCIA CONTRA O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA – IMPUTAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE – RECUSA DE PROCESSAMENTO POR INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA: INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL E AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO ADEQUADA DA CONDUTA IMPUTADA AO DENUNCIADO – IMPUGNAÇÃO MANDAMENTAL A ESSE ATO EMANADO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PROCESSO E O JULGAMENTO DA CAUSA MANDAMENTAL – PRECEDENTES – A QUESTÃO DO “JUDICIAL REVIEW” E O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – ATOS “INTERNA CORPORIS” E DISCUSSÕES DE NATUREZA REGIMENTAL: APRECIAÇÃO VEDADA AO PODER JUDICIÁRIO, POR TRATAR-SE DE TEMA QUE DEVE SER RESOLVIDO NA ESFERA DE ATUAÇÃO DO PRÓPRIO CONGRESSO NACIONAL OU DAS CASAS LEGISLATIVAS QUE O COMPÕEM – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (MS 34.099 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.10.2018 - grifei)



    Veja-se, ainda, decisão monocrática proferida no MS 28.010, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, DJe 20.5.2009.



    Diante disso, a pretensão não encontra amparo jurídico, pois inexiste direito líquido e certo a compelir a Mesa da Câmara a imprimir celeridade à tramitação de denúncia apresentada por particular, em face da autonomia conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo.



    Qualquer ingerência judicial sobre o “tempo político” das Casas Legislativas configuraria afronta à independência e harmonia entre os Poderes (CF, art. 2º).



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e RISTF, art. 21, § 1º), prejudicado o pedido de liminar e demais postulações.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente